Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711428-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: Rcl - Reclamação Reclamante: Gerson Leite Marques Reclamado: Juiz de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de reclamação, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Gerson Leite Marques contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704005-66.2021.8.07.0018, assim redigida: “Foi proferida decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo réu ao presente cumprimento de sentença (ID 104060078, páginas 142/143). Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido para determinar a suspensão do curso processual (ID 106674281, página 146 e seguintes). Em petição de ID 112923633 (página 163), o autor informou que referido recurso foi julgado, tendo sido provido. Não comprovou, todavia, o trânsito em julgado da referida decisão, o que é necessário para o prosseguimento do feito. Assim, indefiro o pedido de ID 112923633. Mantenha-se a suspensão da tramitação até decisão final no agravo de instrumento no 0733590-23.2021.8.07.0000.” O reclamante alega em suas razões recursais (Id. 34391570), em síntese, que o acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível proferido nos autos do agravo de instrumento no 0733590-23.2021.8.07.0000 determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pelo reclamante, com a remessa dos autos para a efetivação dos respectivos cálculos pela zelosa contadoria judicial. Assim, argumenta que o Juízo singular está a descumprir a aludida ordem judicial, pois determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do acórdão referido. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o imediato prosseguimento do curso do processo de origem (no 0704005-66.2021.8.07.0018) com a respectiva expedição das requisições de pagamento em favor do reclamante. Por fim, requer a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34391572 e Id. 34391571). É a breve exposição. Decido. O ajuizamento da presente reclamação está previsto na hipótese de garantia da autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. Quanto ao mais foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão impugnada e dever ser admitida. A pretendida medida emergencial deve ser tratada de acordo com as regras do art. 300, e seguintes, do CPC em vigor, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve descumprimento de ordem judicial, a justificar o trâmite da reclamação proposta. A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento (no 0733590-23.2021.8.07.0000) interposto pelo reclamante e, na ocasião, determinou, em votação unânime, a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito pelo reclamante, com a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. O Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, inadvertidamente, após o julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do aludido acórdão, ao fundamento de que a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor somente pode ser ordenada após o aludido trânsito em julgado. Com efeito, as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Com efeito, a expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é a tese (tema no 28) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo reclamante demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela pretendida. Isso porque houve a efetiva demonstração de que a decisão impugnada desrespeitou a ordem judicial emanada do julgamento do agravo de instrumento no 0733590-23.2021.8.07.0000. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a suspensão indevida do curso do processo de origem resultará em atraso indevido à satisfação do crédito pelo reclamante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e determino ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que prossiga, imediatamente, com o curso regular do processo de origem (no 0704005-66.2021.8.07.0018) e proceda à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor referente ao crédito incontroverso. Ao reclamado para os fins do art. 989, inc. I, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 991 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator